Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737820-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela autora, K. V. C. D. T., contra manifestação judicial exarada pela Magistrada plantonista que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME (autos no 0728144-70.2020.8.07.0001), determinou a remessa dos autos ao juízo natural, nos seguintes termos: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, ‘as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa’. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, extrai-se que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do Juízo plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. Ademais, há notícia nos autos de que a requerente teve ciência da aprovação, ao menos, desde ontem, mas optou por ajuizar a demanda apenas na data de hoje, após as 19h. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” Alega a autora agravante, em suas razões recursais, que a decisão da Magistrada plantonista está equivocada, pois restou comprovado o risco na demora. Sustenta que logrou ser aprovada no vestibular de Odontologia da Unieuro, mas a instituição de ensino ré negou-se a matricular a autora na educação de jovens e adultos (EJA), a pretexto dela ser menor de 18 anos. Afirma que a lesão ao direito se concretizará em 03/09, data para realização da matrícula na faculdade, e que o perigo da demora consiste no risco de perder a vaga para a qual foi aprovada no vestibular. Assevera ter direito de fazer a prova de EJA antes dos 18 anos de idade. Requer a revisão da decisão agravada. Encaminhado o recurso para o plantão judicial de 2a instância, a Desembargadora plantonista considerou não se tratar de medida cognoscível em sede de plantão (ID 19311591). Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, examinando a manifestação judicial impugnada (ID 19310886 – p. 2/3), observa-se que se trata de mero despacho da Magistrada plantonista, nos termos do qual considerou não ser o caso de deliberação em plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos ao juízo natural da causa, não tendo havido qualquer apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na instância de origem. Nesse aspecto, trata-se de manifestação judicial desprovida de conteúdo decisório, motivo pelo qual não passível de recurso. Ressalte-se que, como ainda não houve pronunciamento judicial na primeira instância sobre o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, isso significa que eventual manifestação em agravo de instrumento acerca da medida de urgência acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 01. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O segundo grau de jurisdição não pode proferir decisões que não foram previamente decididas na instância singular e nem lhe é dado o direito de determinar o momento em que o Juiz deve proferir decisões, em face da autonomia que lhe é conferida para condução do processo. 03. Agravo interno desprovido. Unânime.” (Acórdão 1225889, 07219673020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. MATÉRIA NÃO APRECIADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por verificar que a matéria levantada não foi apreciada e decidida na instância de origem. 2. Não havendo a questão sido avaliada pelo julgador da causa, incabível a insurgência endereçada ao Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1156807, 07184911820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora